Tribunal: TJES
Processo: 0010367-19.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Dano Qualificado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Leve
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010367-19.2021.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BENEDITO UBALDO LIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DANO E PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DO PORTE DE MACONHA PARA USO PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP), dano (art. 163, CP) e porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), todos na forma do art. 69 do CP.

2. A Defesa pleiteia a reforma da decisão de pronúncia, sustentando ausência de provas suficientes e o reconhecimento da legítima defesa com consequente absolvição sumária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia do acusado pelos crimes de tentativa de homicídio e dano; (ii) verificar se o porte de uma bucha de maconha para consumo próprio configura conduta típica após o julgamento do STF no RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

5. A prova colhida em contraditório judicial revela lastro probatório consistente quanto à materialidade e aos indícios de autoria dos delitos de tentativa de homicídio e dano, sobretudo pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que confirmam o uso de arma branca e o animus necandi.

6. A alegação de legítima defesa não se comprova de forma cabal, existindo dúvida razoável quanto à sua ocorrência e à eventual existência de excesso doloso, hipótese que impõe a submissão do acusado ao julgamento pelo Júri Popular, órgão constitucionalmente competente para o exame do mérito dos crimes dolosos contra a vida.

7. Em relação ao art. 28 da Lei 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659/SP (Tema 506), fixou a tese de que o porte de maconha para uso próprio não constitui crime, devendo ser tratado como infração administrativa quando a quantidade não exceder 40g ou seis plantas-fêmeas.

8. Constatado que o acusado possuía 1g de maconha para uso próprio, a conduta é atípica, impondo-se a absolvição sumária quanto a esse delito, nos termos do art. 415, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para absolver sumariamente o acusado quanto ao delito do art. 28 da Lei 11.343/2006, mantendo-se a pronúncia pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e dano.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame do mérito.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando comprovada de forma incontestável.

3. O porte de até 40g de maconha para consumo pessoal é conduta atípica, conforme fixado pelo STF no RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral).

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 69, 121, § 2º, II e IV, e 163; CPP, arts. 413, § 1º, e 415, III; Lei 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024 (Tema 506, Repercussão Geral); STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019 (Info 935); STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023 (Info 791); STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
BENEDITO UBALDO LIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, dos crimes descritos no art. 121 § 2º, incisos II e IV c/c art. 14 inciso II, no art. 163, todos do Código Penal e no art. 28 da Lei 11.343/2006, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da decisão de pronúncia, para que seja reconhecida a inexistência de provas em desfavor do recorrente, ou, ainda, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, com a consequente absolvição sumária do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão de pronúncia.

Decisão do Juízo
a quo
, mantendo a pronúncia do acusado.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
BENEDITO UBALDO LIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, dos crimes descritos no art. 121 § 2º, incisos II e IV c/c art. 14 inciso II, no art. 163, todos do Código Penal e no art. 28 da Lei 11.343/2006, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da decisão de pronúncia, para que seja reconhecida a inexistência de provas em desfavor do recorrente, ou, ainda, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, com a consequente absolvição sumária do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos no art. 121 § 2º, incisos II e IV c/c art. 14 inciso II, art. 163, todos do Código Penal e no art. 28 da Lei 11.343/2006, narrando que, no dia 11/12/2021,
por volta das 18h, em via pública, na Rua Coronel Olimpio Cunha, bairro Vila Isabel, Cariacica/ES, o acusado, agindo de forma livre, consciente e com
animus necand
i, desferiu golpe de faca contra a vítima Ivens Borges Rodrigues, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Infere-se dos autos que o acusado e a vítima são vizinhos, sendo que a parede da casa do réu faz divisa com a parede da escada da casa da vítima. Assim, há cerca de seis meses, familiares da vítima construíram um telhado em cima da escada, o que, consoante afirmações do acusado, causou uma infiltração em sua residência, gerando um conflito entre as partes.

Consta que apesar de a vítima se prontificar a consertar eventuais prejuízos que a obra havia causado, bem como entrar em contato com um pedreiro, amigo de ambos, para resolver a situação, o acusado, no dia dos fatos, pegou uma cavadeira e começou a quebrar o telhado construído, deteriorando, assim, coisa alheia.

Neste momento, os familiares da vítima se assustaram e a chamaram para intervir, de modo que a vítima se dirigiu até o local e tentou conversar com o acusado, na intenção de que ele interrompesse a destruição do telhado, tendo o acusado reagido proferindo ameaças e xingamentos.

Ato contínuo, o acusado desceu do telhado, foi até a rua e iniciou uma briga com a vítima, momento em que, repentinamente, sacou uma faca e desferiu um golpe contra o tórax do ofendido, somente não consumando o delito em razão de a vítima ter conseguido se desvencilhar dos demais golpes e ter sido ajudada por populares.

Depreende-se da denúncia, que, após os fatos, policiais militares se deslocaram até o local para atender a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do acusado e, na sequência, ao adentrarem na sua residência, encontraram uma bucha de maconha.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou o acusado, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade dos delitos restou comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Laudo Pericial de Arma de Fogo, pelo Laudo de Exame de Local e pelo Laudo Químico.

Em que pesem as alegações defensivas, entendo que existem indícios de autoria aptos a ensejar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, vejamos:

A vítima, quando ouvida em juízo, disse que é vizinha do acusado e que a parede da casa do réu encosta no muro de sua residência, e o telhado, embora encostado, não é pregado na parede do réu, sendo parafusado na parede de sua família. Disse que, mesmo assim, a família pediu autorização para construí-lo, e as conversas sobre a obra foram intermediadas pelo pedreiro Anderson, conhecido de ambas as famílias.

Disse que, no dia dos fatos, o acusado subiu em seu próprio telhado e começou a destruir o telhado do declarante com um instrumento (cavadeira ou foice). Nesse momento, Nathiele, nora da vítima, pediu para ele parar porque havia crianças, mas o acusado se recusou e a xingou. O telhado havia sido construído cerca de quatro meses antes, e, um mês após a construção, o acusado já havia mandado um áudio ao pedreiro Anderson dizendo que iria quebrar tudo e xingando a vítima, mas Anderson somente mostrou o áudio à vítima depois dos fatos.

A vítima relatou que estava na casa de sua ex-sogra, em frente à sua residência, quando seu neto Luan, de 10 anos, chegou chorando e dizendo que um homem estava quebrando tudo e ameaçando matar todos. A vítima disse que foi até a rua e viu o réu em cima do telhado, e pediu para que o acusado descesse, mas o réu se negou e respondeu que, ao descer, mataria todos e pularia dentro da casa da família.

A vítima contou que entrou em casa pela garagem, onde havia um facão usado para cortar plantas, e que chegou a pegar o objeto, mas seu filho Ivan o tomou de sua mão, sem que o réu visse. Em seguida, saiu para a rua sem nada nas mãos, sentou-se na calçada e ligou para a polícia. Disse que voltou para casa, fechou o portão da garagem e, ao ouvir gritaria na rua, saiu novamente, momento em que o réu correu em sua direção, tirou uma faca do bolso e o golpeou no peito. Afirmou, ainda, que conseguiu se desvencilhar dos golpes, pois foi ajudado por Anderson e Ivan.

A testemunha Anderson de Souza Silva, pedreiro que intermediou a obra realizada no telhado da vítima, disse que, no dia dos fatos, estava se arrumando para ir à igreja quando ouviu o réu quebrando o telhado da família da vítima. Disse que, da varanda, viu Nathiele pedindo para o réu parar porque poderia machucar as crianças, mas ele continuou xingando e quebrando tudo. Relatou que a vítima foi até a rua e pediu para o réu parar, dizendo para conversarem, mas o réu continuou proferindo xingamentos.

Anderson afirmou que o réu então desceu apenas de bermuda e sem camisa, discutiu com a vítima, que estava em frente à casa do declarante, e puxou uma faca de trás indo em direção a ela. Relatou que ambos entraram em luta corporal, caíram, e ele viu o momento em que a vítima foi esfaqueada. Afirmou, que gritou para Ivan, filho da vítima, que seu pai havia sido esfaqueado, e ajudou a retirar a vítima do local. Disse que Ivan conseguiu desarmar o réu e tentou contê-lo, segurando a faca apontada no sentido oposto. Afirmou que levou a vítima, já sangrando bastante para dentro do quintal da casa, ficando todo sujo de sangue. Relatou, ainda, que vizinhos contiveram o réu.

No mesmo sentido, deu-se o depoimento da testemunha Nathielli Carriço de Souza , que afirmou que viu o réu discutindo com a vítima. Relatou que o réu estava apenas de bermuda, sem camisa e pensou que ele estivesse desarmado, mas, de repente, ele tirou uma faca que cabia perfeitamente em sua mão. Afirmou que a vítima não portava qualquer instrumento. O réu tentou golpear a vítima várias vezes e conseguiu atingi-la, embora esta não percebesse de imediato. Não se recorda se ambos caíram, mas lembra que o réu, apelidado de Bino, caiu. Nesse momento, Ivan conseguiu tirar a faca da mão do réu, causando um corte na mão dele, e a lâmina passou de raspão na perna de Ivan. Disse, ainda, que Anderson puxou a vítima, que já sangrava bastante, tendo ajudado a conter o sangramento dela.

O acusado, por sua vez, quando interrogado na esfera policial, disse que a família da vítima havia feito uma parede em cima do muro da divisa entre a sua residência e o imóvel do ofendido. Afirmou que, na época, reclamou com a vítima. Disse que, no dia dos fatos, subiu em seu próprio telhado e, com uma cavadeira, quebrou a beirada da telha que fazia divisa com sua casa. Afirmou que, quando chegou na rua para conversar com a vítima, a família do ofendido se juntou e passou a lhe agredir. Negou ter esfaqueado a vítima, alegando que houve uma confusão generalizada e que foram os próprios familiares da vítima que se atingiram com a suposta faca.

Em Juízo, optou por exercer o seu direito constitucional ao silêncio.

Rememoro, primeiramente, que a pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Em primeiro plano, entendo que o acusado deve ser absolvido sumariamente pela prática, em tese, do delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal definiu, por maioria, que
o porte de maconha para consumo pessoal não é crime e deve ser considerado uma infração administrativa, sem consequências penais
, como registro na ficha criminal, por exemplo. As sanções, nesse caso, seriam advertência sobre os efeitos das drogas e comparecimento a programa ou curso educativo.

Restou decidido, também, que “será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito” STF. Plenário. RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/06/2024 (Repercussão Geral – Tema 506) (Info 1143).

No caso, o acusado possuía uma bucha de maconha, com massa total de 01 (um) grama, conforme consta do Laudo Químico,

Nesse sentido, entendo que sua conduta é atípica, devendo, portanto, o acusado ser absolvido sumariamente da prática do delito descrito no art. 28
da Lei 11.343/2006, nos termos no art. 415, inciso III, do Código de Processo Penal.

No que concerne aos crimes de tentativa de homicídio e dano, por outro lado, entendo que se mostra acertada a decisão de pronúncia.

Em atenção aos autos, têm-se que a versão acusatória é preponderante, existindo indícios suficientes de que o acusado foi o autor da tentativa de homicídio e do crime de dano por meio de elementos colhidos em contraditório judicial.

Há nos autos elementos que indicam a existência do
animus necandi
na conduta do acusado, de forma que a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

Para que seja reconhecida a excludente de ilicitude e, portanto, seja absolvido sumariamente o acusado, é necessário que exista prova cabal da sua ocorrência, o que não ocorreu na presente situação.

Na situação fática em comento, há dúvida razoável, seja acerca da existência de situação que ensejou a legítima defesa, ou, ainda, acerca de eventual excesso doloso pelo qual o acusado deva ser responsabilizado.

Dessa forma, considerando que não restou comprovada, nitidamente e de forma inconteste, a existência de situação de legítima defesa
,
a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de conferir a decisão ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

4.
Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.

5. Necessária incursão na seara fático-probatória para análise do pleito de absolvição sumária, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do acusado, pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para absolver sumariamente o acusado da prática do delito descrito no art. 28
da Lei 11.343/2006, nos termos no art. 415, inciso III, do Código de Processo Penal, mantendo incólumes os demais termos da decisão de pronúncia.

É como voto.